Tribunal: TJMT
Processo: 1015648-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015648-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE CRAVO SOUZA - CPF: 031.337.194-67 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), VANDERLEI BAZILIO DE PAULA - CPF: 776.900.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI BAZILIO DE PAULA - CPF: 776.900.871-91 (EMBARGADO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), LUCI CLEVIA SANTOS SALES - CPF: 603.748.611-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PENHORA NÃO AVERBADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA PARTE EXECUTADA –
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O embargante alega que a Câmara julgadora é contraditória ao consignar que a restrição de um dos bens ocorreu em 10-6-2021, sem levar em conta que a alienação se deu posteriormente, em 6-7-2021.

Aduz que em situações como a destes autos o STJ considera que houve fraude à execução.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Constou com clareza no acórdão que em
14-5-2021 o embargante pugnou pela busca de bens no Infojud, Rejanud, Sisbajud e outros sistemas, sendo localizadas duas motocicletas Honda Titan e um TRA Carga, sobre os quais foi lançada em 10-6-2021
restrição de circulação
(IDs. 57796769 e 57796768, 1o grau). A penhora postulada em 16-8-2021 foi ineficaz diante da informação de que já tinham sido vendidos havia tempos.

Em seguida o autor pleiteou o reconhecimento de fraude à execução uma vez que a propriedade do veículo Ecosport foi transferida em 6-7-2021, a da moto Titan, placas JZL6136, em 23-3-2016, e a da moto com placas KAF4F36 em 6-3-2020, e em ambas constaria a anotação de restrição judicial.

Com relação às motocicletas, a alienação aconteceu muito antes dessa inclusão, feita em 10-6-2021 e que, repita-se, consistiu apenas no impedimento de circulação, e não em alienação.

Quanto ao Ecosport, não houve sequer restrição anterior, já que não está entre os bens indicados nos IDs. 57796769 e 57796768, 1o grau, encontrados através do Renajud.

Logo, no tocante a esse veículo o embargante não demonstrou que foi determinado o lançamento de restrição de venda antes da alienação efetuada em julho de 2021.

Por conseguinte, não há como declarar a prática de fraude, pois
não constava nos registros do Detran a comunicação da existência dessa Ação judicial, já que a penhora foi pleiteada só em 2021.

Considerou-se também que
o embargante não provou que na época da alienação os devedores estavam insolventes, sobretudo porque há na lide pedido de penhora de imóvel urbano (ID. 46108585, pág. 14), deferido em 19-10-2020, o que revela a existência de outros bens passíveis de constrição.

Assim, ausente prova de que os adquirentes agiram de má-fé, bem como de
demanda que possa causar a sua insolvência, é plenamente aplicável ao caso o Tema n. 243 do STJ.

Posto isso, é evidente o intuito
de rediscutir o mérito, para o que é inadequada esta via.

Até mesmo para fins de prequestionamento era necessária a presença de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 1.013 DO CPC/15. AUSÊNCIA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

3.
Devidamente analisadas as questões relevantes à solução da controvérsia, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

4.
O Tribunal de origem não está limitado ao exame da lide pelos fundamentos dispostos na sentença, nem aqueles elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia devolvida no recurso, sem isso que isso implique violação do art. 1.013 do CPC/15. Precedentes.

5. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4a Turma, DJe de 1/08/2017).

(...) 8. Agravo interno não provido
”.

(AgInt. no REsp. 1733591/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 16-11-2020, DJe de 19-11-2020).

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024